Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da Defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena imposta ao embargante pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. Não há que falar na existência de omissão no acórdão, uma vez que a Defesa deixou de impugnar as razões recursais da Acusação, as quais foram parcialmente acolhidas.
6. Inexiste contradição a ser reconhecida, uma vez que o julgado não adotou como certa a circunstância de que, no dia dos fatos, o réu estava embriagado e/ou sob efeito de entorpecentes.
7. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão e/ou contradição no acórdão.
8. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.